Tribunal: TJDFT
Processo: 0747088-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação cominatória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Pretensão advinda do correntista e mutuário. Posição passiva. Banco. Contratos de mútuo. Repactuação. Alegação de manutenção de descontos referentes aos empréstimos renegociados. Cobranças. Suspensão. Abstenção de descontos referentes às parcelas objeto dos mútuos repactuados. Verossimilhança do aduzido. Prova inequívoca. Plausibilidade do direito. Inexistência. Mútuos novados. Débitos realizados. Prestações advindas da novação. Preservação. Tutela provisória de urgência. Deferimento. Inviabilidade. retificação de informações pessoais e ao desentranhamento de documento juntado aos autos. Matérias ainda não examinadas pelo juiz da causa. Supressão de instância. Apreciação. Impossibilidade. Não conhecimento. Litigância de má-fé. Ação em fase incipiente. Sanção. Cominação ao autor em caráter incidental ao ser refutada tutela de urgência. Inviabilidade. agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, movida por consumidor em face do qual com o qual mantém relacionamento, deferira parcialmente o provimento antecipatório reclamado pelo correntista, cominando à instituição financeira a obrigação de abster-se de descontar, na folha de pagamento e/ou conta bancária dele, as parcelas originárias de mútuos objeto de repactuação entabulada entre as partes, preservando, a seu turno, a realização de desconto decorrente do instrumento de novação firmado, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da viabilidade de ser cominada à instituição financeira, em sede de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória, a obrigação de suspender os descontos das parcelas originárias dos mútuos primeiramente fomentados ao consumidor, cujo saldo devedor deles derivado fora objeto de novação, e, outrossim, da possibilidade de sujeitar-se o autor/agravado à pena de multa por litigância de má-fé, em face do comportamento processual que assumira ao postular a tutela provisória de urgência.
III. Razões de decidir
3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias originariamente formuladas e efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda não formulada ou pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
4. Não sobejando elementos indutores de que, efetivada a repactuação de mútuos originários, redundando na celebração dum novo ajuste que conglobara os negócios anteriores, encerrando situação de novação objetiva, permanecera a instituição financeira mutuária efetivando a cobrança das parcelas correspondentes aos empréstimos repactuados, consoante apreensão possível em sede de juízo de delibação preliminar, inviável à cominação, à instituição, bancária, em sede de tutela provisória de urgência, da obrigação de se abster de efetivar cobranças correspondente aos mútuos renegociados, porquanto, sob análise perfunctória, não divisada sua ocorrência.
5. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória.
6. Encontrando-se a ação em fase incipiente, não subsiste lastro para se cogitar que o autor tangenciara a verdade ou manejara a pretensão com o viso de alcançar objetivo ilegítimo, apuração somente passível de realização ao final e após a conclusão da instrução probatória, não soando conforme a sistemática procedimental se lhe apenar quando debatida simplesmente a viabilidade de concessão da tutela provisória por ele demandada, mediante aferição dos requisitos necessários ao deferimento, ou não, da medida.
IV. Dispositivo
7. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Unânime.